Tribunal: TJMT
Processo: 1006213-35.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006213-35.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE LUIS FERREIRA DA COSTA - CPF: 024.402.661-08 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI registrado(a) civilmente como VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS– IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA DESIGNADA PELO JUÍZO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ATO PERSONALÍSIIMO – EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO –
SENTENÇA ANULADA – REORNO À ORIGEM PARA A REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO –
RECURSO PROVIDO.

Tendo a parte autora comprovado o fato constitutivo do seu direito por meio da juntada do boletim de ocorrência e demais documentos médicos que instruíram a inicial, torna-se imprescindível ao deslinde do feito a realização da perícia médica judicial, para a comprovação da alegada invalidez permanente e sua graduação para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, conforme a Súmula 474 do STJ.

A ausência de intimação pessoal para comparecimento à
perícia
médica designada pelo juízo impõe a anulação da sentença por tratar-se de ato personalíssimo, não sendo o suficiente a intimação do advogado, devendo os autos retornar ao juízo de origem para a reabertura da fase de instrução probatória e regular processamento do feito.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ LUIS FERREIRA DA COSTA
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Indenização por Danos Morais
, que julgou improcedente a pretensão inicial, com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC/15, condenando a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos ternos do artigo 85, § 2º, do CPC/15, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita (ID 126114267).

Em suas razões recursais (ID 126114271), a parte apelante sustenta ter ocorrido cerceamento de defesa ao argumento de que não houve a intimação pessoal da parte para comparecimento à perícia designada pelo juízo.

Afirma que a ausência injustificada da parte poderia levar a extinção do feito sem resolução do mérito, mas nunca a improcedência do feito.

Assim, requer a procedência do recurso para que a sentença seja reformada de modo a extinguir o feito sem resolução do mérito, conforme artigo 485, inciso VIII, do CPC/15.

Subsidiariamente, requer a anulação da sentença com o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do feito, com a intimação pessoal da parte para que compareça à perícia a ser designada pelo juízo.

Contrarrazões no ID 126114275.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
JOSÉ LUIS FERREIRA DA COSTA
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Indenização por Danos Morais
em face de
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 29/10/2016, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pela Declaração de Ocorrência do SAMU e demais documentos médicos juntados aos autos (IDs 126115220 e 126115205).

Em sua inicial (ID 126115202), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como a condenação da seguradora ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre da parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à ocorrência do cerceamento de defesa em razão da imprescindibilidade da intimação pessoal para comparecimento à perícia e a consequente impossibilidade de improcedência do feito com resolução do mérito.

É de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
”

Neste particular, verifica-se a imprescindibilidade da realização da perícia para a aferição do grau de invalidez e a quantificação do valor indenizatório nas ações do seguro obrigatório DPVAT.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora instruiu a petição inicial com toda documentação necessária a comprovar a ocorrência do acidente, requerendo ao final a realização da perícia médica.

Recebida a petição inicial, houve o trâmite processual com a designação da audiência de conciliação, a qual restou infrutífera, conforme ID 126115231.

Foi apresentada a contestação (ID 126115222), sendo a parte autora intimada a apresentar impugnação, determinação devidamente cumprida, conforme ID 126115236.

Posteriormente, o magistrado
a quo
nomeou como perito judicial um dos profissionais pertencentes à empresa especializada em perícias denominada MEDIAPE - e determinou a intimação das partes, com a ressalva de que a intimação da parte autora fosse pessoal (ID 126115241).

No entanto, a parte autora não foi intimada pessoalmente para que tivesse ciência da designação da data e horário para realização da perícia médica judicial, conforme certidão negativa de ID 126114258.

Verifica-se do ID 126114256 que houve apenas a intimação das partes na pessoa dos seus respectivos advogados.

No ID 126114262 foi juntada manifestação da empresa especializada em perícias MEIDAPE informando que a parte autora não compareceu para a realização da perícia designada para o dia 14/12/2021.

Assim, o magistrado singular proferiu a sentença de improcedência com resolução do mérito (ID 126114267).

Nesta toada, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo singular se encontra em desarmonia com o entendimento jurisprudencial, pois em razão do caráter personalíssimo da perícia, a parte autora deve ser intimada pessoalmente da realização do ato, conforme entendimento do STJ,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE. 1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente. 2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232). 3. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. 4. Tratando-se de controvérsia acerca da inexistência de ruptura de próteses que já foram retiradas do corpo da parte, seria necessário informá-la de eventual inspeção corporal a ser realizada na perícia e da consequente necessidade de comparecimento pessoal ao ato. 5. Recurso especial provido.”

(REsp 1309276/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016).

No mesmo sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT
- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA O COMPARECIMENTO NA
PERÍCIA
MÉDICA – INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO - DIREITO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. Como é cediço, a Lei 6.194/74, com a redação dada pela Lei 8.441/92, já dispunha no artigo 5.º, § 5.º, sobre a necessidade de quantificar as lesões, ou seja, fixar o pagamento conforme fosse o grau de invalidez da vítima. Assim, para a resolução de demandas da espécie, mostra-se indispensável a realização de
perícia
técnica. No intuito de atestar a invalidez permanente do Apelante e seu respectivo grau, a douta magistrada nomeou perito, que designou, por duas vezes, datas para a realização da
perícia
médica, tendo intimado o advogado do Recorrente para informá-lo das datas dos exames periciais, em cujas oportunidades o Apelante não
compareceu
. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça corre no sentido que se a
perícia
recair sobre a própria parte, esta deve ser intimada pessoalmente e não por meio do seu advogado, porque trata de ato personalíssimo. Dessa forma, incorrendo a intimação pessoal do Apelante para comparecimento à
perícia
agendada, impõe-se a anulação da sentença, a fim de possibilitar a reabertura da fase de instrução probatória, retornando os autos à instância de origem para o seu regular processamento. Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.”
(N.U 1002423-09.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DOCUMENTO DEVIDAMENTE ANEXADO – APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO PELA SEGURADORA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA O COMPARECIMENTO NA
PERÍCIA
MÉDICA – INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO - DIREITO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. Em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV, da CF), não é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para ajuizar-se demanda que vise o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório
DPVAT
. Na hipótese, além de ter juntado a prova do requerimento na esfera administrativa, observa-se que a Apelada ofereceu contestação de mérito (ID. 112501472), resistindo, assim, ao pleito autoral. Como é cediço, a Lei 6.194/74, com a redação dada pela Lei 8.441/92, já dispunha no artigo 5.º, § 5.º, sobre a necessidade de quantificar as lesões, ou seja, fixar o pagamento conforme fosse o grau de invalidez da vítima. Assim, para a resolução de demandas da espécie, mostra-se indispensável a realização de
perícia
técnica.
No intuito de atestar a invalidez permanente do Apelante e seu respectivo grau, a douta magistrada nomeou perito, que designou, por duas vezes, datas para a realização da
perícia
médica, tendo intimado o advogado do Recorrente para informá-lo das datas dos exames periciais, em cujas oportunidades o Apelante não
compareceu
.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça corre no sentido que se a
perícia
recair sobre a própria parte, esta deve ser intimada pessoalmente e não por meio do seu advogado, porque trata de ato personalíssimo. Dessa forma, incorrendo a intimação pessoal do Apelante para comparecimento à
perícia
agendada, impõe-se a anulação da sentença, a fim de possibilitar a reabertura da fase de instrução probatória, retornando os autos à instância de origem para o seu regular processamento.”
(N.U 1059058-44.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 09/02/2022).

“APELAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
- PROVA PERICIAL – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – ENDEREÇO ATUALIZADO CARREADO AOS AUTOS - RECURSO PROVIDO. Autora que não
compareceu
à
perícia
designada. Mudança de endereço comunicada posteriormente, em que pese seu patrono ter sido devidamente intimado. Intimação pessoal da parte não realizada. Preclusão afastada. Redesignação da
perícia
que consistente em exame médico. Ato personalíssimo. Decisão reformada – Recurso provido. (TJ-SP - AI: 20923331520158260000 SP 2092333-15.2015.8.26.0000, Relator: Ana Catarina Strauch, Data de Julgamento: 14/07/2015, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/07/2015)”
(N.U 0004458-29.2014.8.11.0021, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 11/05/2018).

Assim, se não houve a intimação pessoal da parte autora para o comparecimento à perícia, impõe-se a anulação da sentença de improcedência, com o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com a designação de nova data para a realização da perícia mediante intimação pessoal da parte autora.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reconhecer o cerceamento de defesa e anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito, com a designação de perícia e intimação pessoal da parte autora.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022